Tribunal: TJBA
Processo: 0024279-86.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024279-86.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA E OUTROS

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, MONIQUE DE PAULA AMORIM

APELADO: MIRIAM DE JESUS OLIVEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:

BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, MONIQUE DE PAULA AMORIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR REPORTAGEM TELEVISIVA. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM E VOZ DE VÍTIMA E DE SUAS FILHAS. PONDERAÇÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DE PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

A liberdade de imprensa, embora protegida pela Constituição Federal (arts. 5º, IV e IX, e 220), não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizada com a tutela da intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 5º, V e X).

A prova dos autos demonstra que a reportagem exibiu partes do rosto e voz natural da Autora, possibilitando sua identificação e associação de suas filhas ao crime noticiado, causando repercussão negativa e constrangimento.

A negligência na adoção de medidas eficazes para resguardar o anonimato configura conduta ilícita, ensejando responsabilidade civil, havendo nexo causal direto entre a veiculação da matéria e o dano moral sofrido.

O dano moral decorrente da violação a direitos de personalidade é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo material, bastando a demonstração da ofensa.

O
quantum
indenizatório de R$ 60.000,00 por Autora se mostra adequado, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, sem gerar enriquecimento sem causa, não havendo motivos para redução ou majoração.

Em razão do desprovimento dos recursos, os honorários advocatícios devidos pela parte Ré devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0024279-86.2010.8.05.0001
,
em que figuram,
simultaneamente,
como
Apelante
s e
Apelad
o
s
-
TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA
,

MIRIAM DE JESUS OLIVEIRA ARAUJO
,
JEAN MIELE OLIVEIRA DE SANTANA
e
MAIANA OLIVEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
DA PARTE RÉ

e

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
DA PARTE AUTORA
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/7